Tribunal: TJMT
Processo: 0000414-70.2009.8.11.0011
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000414-70.2009.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estelionato, Falsidade ideológica, Peculato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO MARTINEZ PEREIRA - CPF: 698.186.731-15 (EMBARGADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), DEYVISON BARRETO DE SOUZA - CPF: 086.094.676-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (VÍTIMA), MARCIO REGINALDO DA ROCHA - CPF: 002.024.261-14 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (REPRESENTANTE), MARCIO REGINALDO DA ROCHA - CPF: 002.024.261-14 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO EDILSON BERGAMO - CPF: 483.419.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO EDILSON BERGAMO - CPF: 483.419.161-34 (EMBARGADO), ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI - CPF: 925.550.981-00 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO FARIAS DA SILVA - CPF: 003.616.541-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MARCIO MARTINEZ PEREIRA - CPF: 698.186.731-15 (EMBARGANTE), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARCIO MARTINEZ PEREIRA

EMBARGADO: MARCIO MARTINEZ PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE APRECIOU RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E DE OBSCURIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – INVIABILIDADE DO MANEJO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA INOVAR NAS MATÉRIAS DEBATIDAS – EMBARGOS REJEITADOS.

Ao contrário do alegado, o acórdão embargando não padece de qualquer vício uma vez que, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, demonstrou-se de forma satisfatória e suficiente que todas as questões suscitadas na irresignação defensiva foram analisadas sem que houvesse qualquer omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão proferido pela 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

Não há omissão no acórdão a ser conhecida quando os embargos de declaração inova nos pleitos recursais, acrescentando argumentos não debatidos por ocasião do recurso de apelação.

Não há obscuridade no acórdão quando se aponta que a imposição de prejuízo superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) pela prática do crime de peculato extrapola os limites do tipo penal e justifica a exasperação da pena-base em face da negativação das consequências do delito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0000414-70.2009.8.11.0011

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARCIO MARTINEZ PEREIRA

EMBARGADO: MARCIO MARTINEZ PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Márcio Martinez Pereira
em face do acórdão proferido nestes autos, cujos termos
negaram provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante e que
deu parcial provimento
à irresignação ministerial para redimensionar sua pena para
04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa
, em razão da prática delitiva constante no art. 312, §1o, do Código Penal (ID 189378677).

Nos aclaratórios, o embargante sustenta que a
omissão
do acórdão no que se refere ao cabimento do acordo de não-persecução penal e sua
obscuridade
, sob o argumento de que a manutenção da negativação das consequências do crime se deu sem parâmetros sobre o que seria considerado pequeno município (ID 190224657).

Por fim, pugnou pela concessão de efeitos infringentes a estes embargos, a fim de que os atos posteriores à sentença sejam anulados, permitindo-se que o órgão acusador se manifeste a respeito do cabimento do acordo de não persecução penal ou, alternativamente, afastando-se as consequências do delito, reduzindo-se a pena-base. Pugnou ainda pelo prequestionamento das matérias.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARCIO MARTINEZ PEREIRA

EMBARGADO: MARCIO MARTINEZ PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo o art. 619 do Código de Processo Penal, “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

No presente caso, o embargante alega que o acórdão proferido pela 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é
omisso
, pois, apesar de mantida a sua condenação, não se analisou o cabimento do acordo de não persecução penal, cujo oferecimento não foi levado a efeito pelo órgão acusador.

Sem razão, todavia.

Há omissão apenas quando o julgado deixa de se manifestar a respeito de fato ou questão que tenha sido arguida pela parte, o que não ocorreu no caso em tela, ocasião em que a totalidade das matérias sustentas pela defesa foram devidamente apreciadas.

Frise-se que em seu recurso de apelação, o embargante pugnou (i) pelo redimensionamento da pena e fixação no mínimo legal, (ii) fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, (iii) utilização da fração de 1/6 (um sexto) para majoração da pena em razão da continuidade delitiva e (v) pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 175533495) –
matérias que foram inteiramente analisadas pelo acórdão proferido neste feito
(ID 189378677).

Ou seja, a irresignação defensiva não trouxe aos autos qualquer discussão relativa ao acordo de não persecução penal,
tratando-se de evidente inovação recursal
, o que é vedado mesmo nos casos em que a parte recorrente troque de advogados
[1]
.

Naquilo que se refere à
vedação à inovação recursal
, confira-se do Superior Tribunal de Justiça:

“O pleito de remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para oferecimento do acordo de não persecução penal não foi suscitado nas instâncias ordinárias, tampouco no recurso especial, não podendo ser aqui apreciado, por se tratar de inovação recursal” (
AgRg no AREsp n. 2.358.982/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023
).

Sublinhe-se que questão idêntica à debatida nestes embargos foi enfrentada pela 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do AgRg no HC 738517/SC, oportunidade em que se pontuou que:

“Há supressão de instância no tocante ao pedido de oferecimento de acordo de não persecução penal, tendo em vista que a questão não foi discutida nas instâncias ordinárias
porque ventilada apenas por ocasião dos embargos de declaração opostos do acórdão que julgou a apelação criminal, em verdadeira inovação recursal, o que tornou inviável o conhecimento da matéria
” (
AgRg no HC n. 738.517/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022
).

Igualmente fundamental sublinhar que “
não há violação do art. 619 do CPP, quando verificado que o Tribunal de origem examinou, de maneira clara, expressa e devidamente fundamentada, os motivos pelos quais, em sua visão,
o ponto indicado como omisso no recurso especial não poderia ser analisado, por se tratar de inovação recursal
” (AgRg no REsp n. 1.931.728/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022).

Ademais, recentemente o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que para os crimes praticados antes da vigência do Pacote Anticrime (Lei no 13.964/2019) deve ser solicitado antes o juiz proferir sentença, desde que o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal.

Neste sentido, confira-se da certidão de julgamento do AgR interposto no
Habeas Corpus
233147/SP (acórdão pendente de publicação):

“
[...] no mérito, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental e fixou entendimento no sentido de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP, nos termos do voto do Relator. Presidência do Ministro Alexandre de Moraes. Primeira Turma, 7.11.2023
”.

Anteriormente, a Corte Suprema já havia se manifestado no sentido de que:

“
A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa
. Precedentes: HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021”.

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada.

No pertinente à alegação de que o acórdão proferido no julgamento de apelação interposto anteriormente padece de
obscuridade
, argumenta o embargante que a manutenção da negativação das consequências do crime se deu sem parâmetros sobre o que seria considerado pequeno município (ID 190224657).

De acordo com a pontuação defensiva:

“A obscuridade do acordão reside justamente na falta de parâmetro para fins de constatação daquilo que seria e daquilo que não seria um pequeno município. Pela fundamentação constante no acordão, acaso a municipalidade se tratasse de ente de envergadura, as consequências do delito não seriam graves a ponto de se exasperar a pena base. Não obstante, tratando-se de município pequeno, as consequências seriam desfavoráveis.

Mas, por quais razões o município de Curvelândia foi taxado de um município pequeno no acordão?” (SIC – ID 190224657).

Em que pese as anotações e argumentos da nobre defesa do embargante, observa-se que o acórdão, ao analisar as
consequências do delito
, destacou que a exasperação da pena-base se deu por força da imposição de prejuízo superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao município de Curvelândia/MT é valor expressivo e não pode ser ignorando no momento da fixação da reprimenda.

A este respeito, destaque-se do acórdão:

“No pertinente às
consequências
do delito, o prejuízo superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao pequeno município do estado de Mato Grosso não é montante desprezível e deve ser observado no momento da imposição da pena, justificando o seu recrudescimento.

Quanto ao tema, registre-se: “
Além disso, "
quando da fixação das reprimendas referentes a delitos praticados contra a Administração Pública, a Terceira Seção desta Corte vem entendendo ser possível o recrudescimento da pena-base com fundamento no prejuízo sofrido pelos cofres públicos, quando o valor deste representar montante elevado
" (AgRg no HC n. 480.933/AP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 27/6/2019)”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.629.278/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022)” (ID 184316707).

Não há qualquer obscuridade no acórdão.

Isso porque, o fator determinante para exasperação da pena foi o elevado montante do valor desviado, tanto que o precedente utilizado para fundamentar o entendimento da 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso destaca o valor do prejuízo imposto aos cofres público.

A valoração negativa deste ponto se deu, portanto, porque elevada monta financeira deixou de aportar nos cofres públicos e, consequentemente, beneficiar a população.

Embora se tenha utilizado da expressão “
o prejuízo superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao pequeno município do estado de Mato Grosso
” apenas se pretendeu fazer referência ao município de Curvelândia/MT, não se considerando o tamanho, população e arrecadação para valorar a expressão dos prejuízos impostos.

A quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por evidente, levaria à elevação da reprimenda independente da extensão territorial, população ou capacidade de arrecadação do município –
notadamente porque extrapola os limites do tipo penal que lhe foi imputado
.

Sendo assim, não há qualquer contradição no acórdão proferido neste feito.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento, todas as matérias suscitadas pelo embargante foram apreciadas e debatidas, não havendo qualquer omissão neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
aos embargos interpostos.

É como voto.

[1]
“
A vedação à inovação recursal mantém-se mesmo que a parte recorrente troque de advogados após a interposição do recurso, pois os novos causídicos assumem o processo no estado em que se encontra, sem direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos já preclusos
” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.219.136/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023